Tribunal: TJSP
Processo: 1003409-03.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COISA COMUM. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. CABIMENTO. DIES A QUO DA CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER MARCO ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Coisa comum. Arbitramento de aluguéis ao condomínio que usufrui exclusivamente do bem. Dies a quo da citação quando não houve marco antecedente, como é do caso dos autos. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.